Tribunal: CARF
Processo: 10925.902383/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.902383/2009-21
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.995 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DCOMP.
RETIFICAÇÃO.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA.
MOTIVAÇÃO
DIVERGENTE
NO
DESPACHO DECISÓRIO.
A divergência na motivação do despacho decisório que ensejou a glosa da
compensação e a manifestação de inconformidade do contribuinte, faz com que
seja necessário o retorno à unidade de origem para a análise meritória das
provas e alegações constantes nos autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros André Mendes de Moura, Edeli Pereira Bessa, Caio César Nader Quintela, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado) e Amélia Wakako Morishita
Yamamoto. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira
Bessa. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o
decidido no julgamento do processo 10925.901299/2009-90, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio César Nader Quintela
e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 9101-004.982, de 08 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.902383/2009-21
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.995 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.902383/2009-21

Trata-se de recurso especial da Fazenda Nacional interposto em face da decisão
proferida pelo colegiado a quo, por meio da qual deu parcial provimento ao recurso voluntário.
O processo trata de direito creditório pleiteado pelo contribuinte, que teve sua
declaração de compensação não homologada pelo despacho decisório de fls, por inexistência de
crédito, em razão de o pagamento indicado na DComp ter sido integralmente utilizado na
quitação de outros débitos da empresa.
Com a ciência do despacho, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, na qual alega ter direito ao crédito, por ter apresentado equivocadamente
DCOMP relativa a “pagamento indevido ou a maior”, quando o correto seria informar
“compensação de saldo negativo”.
O colegiado julgador de primeira instância administrativa julgou a manifestação
de inconformidade improcedente, com base na premissa de que “embora possa ter contribuído
com a formação do saldo negativo, a estimativa mensal apurada conforme disposição legal não
constitui pagamento indevido ou maior que o devido, de modo que não pode ser utilizada como
crédito em compensação pleiteada em face da Fazenda Nacional”.
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário, alegando,
em síntese:
a) que o débito de estimativa, objeto de compensação não homologada, deverá ser
considerado na formação do saldo negativo;
b) que o entendimento da Receita Federal – de glosar o saldo negativo quando este for
composto por estimativas quitadas por compensação não homologada – implica dupla
cobrança do mesmo crédito tributário;
c) que o contribuinte terminaria pagando duas vezes o mesmo débito: mediante a
redução do saldo negativo e pela via da execução fiscal (cobrança do débito de
estimativa objeto da compensação não homologada);
d) que, no mérito, existindo, sim, saldo negativo a ser compensado, o contribuinte não
pode ser penalizado com a dupla cobrança, pelo fiscal, de um tributo já declarado e
compensado por erro de fato do mesmo, declarado em PER/DComp incorreta, sem a
possibilidade de retificar a mesma e demonstrar os créditos oriundos formados para a
efetivação da compensação do débito compensado; e
e) que a dupla cobrança ocorrerá, se o contribuinte tiver de pagar novamente o débito
compensado não homologado na PER/DComp, aplicando-se a decadência do crédito de
saldo negativo dos tributos em questão.
A Turma Especial desta Seção, deu parcial provimento ao recurso voluntário,
determinando que a repartição de origem reexaminasse a compensação requerida, considerando,
na hipótese, o direito creditório pleiteado como saldo negativo, apurado no respectivo ano-
calendário, que restou assim ementada em seu fundamento: não é possível a compensação de
débitos com créditos de estimativas apuradas, sendo admissível, porém, a sua compensação com
saldo negativo apurado no ano-calendário correspondente àquelas estimativas.
Com a ciência da decisão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial,
alegando, em síntese, que: a) a manifestação de inconformidade não é meio hábil para a
retificação de Dcomp, conforme paradigmas indicados; b) a demonstração da existência de
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.995 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.902383/2009-21

crédito líquido e certo deve ser feita desde o momento da apresentação da declaração de
compensação, sob pena de desrespeito à própria natureza do instituto da compensação; c) não se
pode admitir que um suposto crédito, não informado à Administração tributária até a ciência do
despacho decisório que negou a homologação das compensações, seja admitido em momento tão
tardio do processo, sem que tal tema tenha sido objeto de apreciação pela DRF responsável pela
análise do pleito; d) se entendesse ter ocorrido erro na indicação do direito creditório que
pretendia compensar, o interessado, em momento oportuno, deveria ter solicitado ao órgão
competente, no caso, a Delegacia da Receita Federal, por meio de processo administrativo, a
retificação da declaração de compensação.
O recurso especial foi objeto do despacho de admissibilidade, que lhe deu
seguimento, analisando apenas o primeiro paradigma indicado, sob o argumento de que uma vez
confirmada divergência deixou-se de analisar o segundo paradigma.
O contribuinte, ciente do recurso especial, apresentou contrarrazões, alegando
que: a) na DIPJ de 2002 realmente há uma diferença de pagamento a maior, cujo valor é passível
de ser reconhecida pela legislação como saldo negativo do tributo em questão; b) nada impede o
fisco de revisar o lançamento efetuado de forma equivocada, para sua adequação à legislação; c)
o erro de fato é fundamento legítimo da revisão, com base no artigo 149, VIII, do CTN; d) em
síntese, existe saldo negativo para a compensação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Andréa Duek Simantob, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 9101-004.982, de 08 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
1. Conhecimento
O conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional, ao qual foi
dado seguimento pelo despacho de fls. 431 e seguintes, não foi
questionado pelo contribuinte.
Como se sabe, o conhecimento da matéria depende do preenchimento dos
requisitos exigidos pelo artigo 67, do Anexo II, do RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.995 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.902383/2009-21

§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em que
tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída
da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário
Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017).
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016);
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.995 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.902383/2009-21

IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
Como visto, no caso dos autos, o despacho de admissibilidade deu
seguimento à matéria “possibilidade de retificação da Dcomp após a
ciência do despacho decisório”.
Entretanto, foi analisado apenas o primeiro paradigma indicado (acórdão
n. 1401-000.396), sob o argumento de que uma vez confirmado o
dissídio dispensar-se-ia a análise do segundo paradigma.
Em síntese, ratifico o despacho de admissibilidade em relação ao
primeiro paradigma indicado.
2. Mérito
A questão trazida a debate pela Fazenda Nacional diz respeito ao
comando exarado pelo acórdão recorrido, que determinou o retorno dos
autos à repartição de origem, a fim de que seja reexaminado o pedido de
compensação formulado, considerando-se o crédito pleiteado como
decorrente de saldo negativo.
A Recorrente se insurge contra a decisão, alegando que a demonstração
da existência de crédito líquido e certo deve ser feita desde o momento da
apresentação da declaração de compensação, sendo descabida qualquer
correção após a ciência do despacho decisório que negou a homologação.
Ocorre que, no caso dos autos, o contribuinte sempre alegou a existência
do direito creditório e informou apenas que houve erro na indicação da
origem do crédito, onde constou “pagamento indevido ou a maior” de
estimativas em vez de “compensação de saldo negativo”.
Em sede de análise de PER/DComp, notadamente quando o exame é
realizado através de despacho decisório eletrônico, como é o caso,
qualquer óbice que impeça a verificação integral do crédito, tanto por
força de meros erros de declaração, ou decorrentes de situação jurídica
impeditiva, tempos atrás, provocava o indeferimento integral do pedido,
sem que se promovesse investigação acerca da materialidade do direito
creditório pleiteado.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.995 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.902383/2009-21

Dessa forma, o recurso apresentado contra decisões assim embasadas,
configurando matéria controversa a ser analisada e remanescendo litígio,
deve necessariamente se voltar contra o elemento que motivou a
autoridade a quo a indeferir o pleito, dando prova de que houve, sim,
mera omissão de dados, os meros erros de preenchimento e outros.
De sua vez, a decisão a ser produzida cingir-se-á a questões que vedavam
a análise de mérito. Resolvidas essas em favor do contribuinte, retornam-
se os autos a autoridade de origem para análise do direito, respeitando-se,
assim, o referido duplo grau de jurisdição.
Em nossos órgãos julgadores a matéria não carrega muita controvérsia,
conforme se observa tanto em nossos tribunais administrativos quanto no
Judiciário:
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE -
ANÁLISE DE MÉRITO EM FACE AO AFASTAMENTO DE PRELIMINAR -
Para que não ocorra supressão de instância, afastada a preliminar que impedia
a análise do mérito, deve o processo retornar à origem para conclusão do
julgamento (Acórdão 102-47696, 1o Conselho de Contribuintes).
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIFERENÇAS ENTRE A DIPJ E
PER/DCOMP. ÚNICO FUNDAMENTO PARA INDEFERIR O DIREITO.
IMPOSSIBILIDADE. Não é possível se negar o direito à compensação pelo
singelo argumento de que o saldo negativo informado em PER/DCOMP é
diferente daquele declarado na DIPJ, em especial quando o contribuinte busca
comprovar seu direito com a apresentação de argumentos e provas em sede de
impugnação. No processo administrativo fiscal, deve-se apurar o crédito a que o
contribuinte faça jus, não sendo possível encerra-lo com base em argumentos
formais não previstos em lei, em especial quando não é mais possível se pleitear
nova compensação em virtude da superação do prazo qüinqüenal decadencial e
por ser vedado o envio de DCOMP com o uso de crédito que não tenha sido
reconhecido pela autoridade competente em outra declaração de compensação.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO ANALISADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE
DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. RETORNO DOS AUTOS COM DIREITO
A NOVO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Em situações em que não se
admitiu a compensação preliminarmente com base em argumento de direito,
caso superado o fundamento da decisão, a unidade de origem deve proceder à
análise do mérito do pedido, verificando a existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pleiteado, permanecendo os débitos compensados
com a exigibilidade suspensa até a prolação de nova decisão, e concedendo-se
ao sujeito passivo direito a novo contencioso administrativo, em caso de não
homologação total. (Acórdão CARF no 1102001.107, 1a Câmara / 2a Turma
Ordinária. Sessão de 7 de maio de 2014).
REsp 43.359-SP (DJ 7/4/1997)
PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO EXTINTO EM PRIMEIRO GRAU POR
ILEGITIMIDADE DA PARTE PASSIVA. PRELIMINAR AFASTADA PELO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM POSTERIOR APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES. RECURSO
PROVIDO.
II – Se a juíza de primeiro grau extingue o processo por ilegitimidade da parte
passiva (art. 267, VI, segunda parte do CPC), é vedado ao tribunal de apelação
adentrar no mérito da causa, sob pena de supressão de instância. Deve tão-
somente, após afastar a preliminar de ilegitimidade da parte, determinar a
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.995 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.902383/2009-21

remessa dos autos à origem, a fim de que o juiz de primeiro grau prossiga no
julgamento do feito.
III – Precedentes do STJ:REsp 57.623-MG, REsp 11.747-SP, REsp 1.418-MA e
REsp 28.515-RJ.
IV – Precedentes do STF: RE 66.331-PR, RE81.736-PR e RE 106.124-SC –
EDcl.
V – Recurso especial conhecido e provido para cassar a parte do acórdão do
TJSP relativa ao mérito, bem como determinar a remessa dos autos a origem, a
fim de que o juiz de primeiro grau prossiga no julgamento.”
Resp 131.296 (DJ 12/4/1999)
“PROCESSUAL. CIVIL. PRINCÍPIO DEVOLUTIVO. EXTENSÃO. SENTENÇA
QUE ACOLHE PRELIMINAR. EXAME DO MÉRITO PELO TRIBUNAL.
IMPOSSIBILIDADE. VULNERAÇÃO DA REGRA TANTUM DEVOLUTUM
QUANTUM APPELLATUM. ARTS. 128, 460 E 515 DO CPC. DOUTRINA.
PRECEDENTE. RECURSO PROVIDO.
I – A extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte
nas razões do recurso, consoante enuncia o brocardo latino tantum devolutum
quantum appellatum.
II – A apelação transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos
limites dessa impugnação, salvo as examináveis de ofício pelo juiz. Se a sentença
acolhe preliminar de extinção do processo (na espécie ilegitimidade ativa ad
causam), não pode o Tribunal, desconsiderando as razões da apelação, deixar
de examina-la e adentrar o mérito da causa, que, inclusive, não fora objeto de
suscitação no recurso.“
“RESP - RECURSO ESPECIAL – 96270- SP
PROCESSUAL CIVIL - PRESCRIÇÃO - FUNDO DE DIREITO - SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA - REAJUSTE - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - DEC.
20910/32
ART. 1o - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ART. 515.
Afastada a prescrição cuja preliminar foi acolhida em primeiro grau, não pode
o Tribunal, no julgamento da apelação, enfrentar o mérito da demanda
propriamente dito, de vez que a matéria impugnada cujo exame foi devolvido ao
órgão "ad quem" se restringiu ao tema da prescrição, logo, ao afastá-la, deveria
o eg. Tribunal de Justiça ter determinado a remessa dos autos à primeira
instância, a fim de ser julgado o mérito da ação quanto à prestação dos
servidores, em observância ao disposto no art. 515 do CPC, que traduz o
princípio "tantum devolutum quantum appellatum". (grifei)
O entendimento exarado acima encontra-se hoje positivado por meio do
recente Parecer Normativo Cosit/RFB no 2/2016, advindo do Parecer
Normativo COSIT/RFB n. 08/2014:
(...)
Procedimento de reconhecimento de crédito do sujeito passivo em que houve
decisão em julgamento administrativo que apenas analisou questão preliminar e
não adentrou no mérito da lide. 10. O Pedido de Restituição, Ressarcimento e
Reembolso (PER) e a Declaração de Compensação (Dcomp) são processados
pelo programa PER/Dcomp. A primeira fase (de formulação e apreciação do
pleito) tem início com a provocação do contribuinte e a análise da Delegacia da
Receita Federal (DRF), da qual pode resultar o reconhecimento do direito
creditório ou sua negação e, quanto à Dcomp, pode ser (conforme a situação)
“homologada” ou “não homologada” (total ou parcial), ou ser considerada
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.995 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.902383/2009-21

“não declarada”. Da decisão da DRF que indeferiu o PER ou que não
homologou a Dcomp, é cabível manifestação de inconformidade para seguir o
rito do Decreto no 70.235, de 1972, nos termos dos §§ 9o e 11 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996. 10. Foi nesse contexto de PER/Dcomp, exclusivamente,
o espectro de aplicação do entendimento contido nos itens 61 a 80 do Parecer
Normativo RFB no 8, de 2014. Contudo, considerando-se ter havido dúvidas
quanto ao alcance de aplicação do seu entendimento, entendeu-se por bem
delimitar melhor esse ponto. Não se trata de novo entendimento, uma vez que os
processos administrativos de reconhecimento de direito creditório têm um
escopo distinto daqueles que visam constituir o crédito tributário, a despeito de
ambos estarem englobados pelo rito do Decreto no 70.235, de 1972, e serem
denominados “processo administrativo fiscal”. 10.1. No caso de um PER,
geralmente vinculado a uma Dcomp que extingue o débito do contribuinte a
depender de homologação (situação mais comum), o que se discute não é se o
contribuinte deve aquele valor que o Fisco tinha dito que devia ou se realizou
aquela conduta objeto de sanção, mas sim se ele possui aquele crédito com a
Fazenda Pública. Em outras palavras: a Fazenda Pública possui aquela dívida
com o cidadão e naquele valor por ele informado? 10.2. Quando a Dcomp é
apresentada, o contribuinte informa qual é o crédito que possui com a Fazenda e
qual é o seu valor, compensando-o com o seu débito, com o reconhecimento do
crédito exatamente naquele valor. 10.3. Se a Fazenda Pública fizer despacho
decisório não homologando a compensação por uma questão prejudicial
(inclusive prescrição), não há que se analisar se o valor estaria correto. Ela não
homologou o valor total apresentado. Seria um contrassenso exigir que a
Fazenda Pública, quando não homologasse a compensação, tivesse que fazer um
despacho dizendo que se a questão prejudicial não ocorresse qual seria o valor
a ser homologado parcialmente. Note-se que a vinculação da Dcomp é com
aquele valor e a Fazenda já se pronunciou não homologando todo ele. 11.
Considerando a não homologação de uma Dcomp como um procedimento
administrativo que envolve diversos atos, não há que se falar em preclusão do
direito de a Fazenda Pública analisar se ela deve aquele valor apresentado.
Além de se chegar a tal interpretação do instituto do reconhecimento de crédito
em processo administrativo fiscal, merece destaque a indisponibilidade do
interesse público. 11.1. Isso porque o regime jurídico administrativo se assenta
em dois princípios fundamentais: a indisponibilidade do interesse público e
supremacia do interesse público sobre o privado. É em decorrência do primeiro
que a Administração Pública possui a supremacia do segundo. Não significa que
haja relação de hierarquia entre o particular e a Administração, mas sim que
como esta última trata de assuntos difusos, ela não pode dispô-los a seu bel-
prazer. É por isso que em diversas situações o ideal é se falar em dever-poder da
Administração, e não o contrário. Ela tem o dever de defender o interesse
público e apenas por isso tem o poder denominado exorbitante. 11.2. Mais
especificamente sobre a indisponibilidade do interesse público, Celso Antônio
Bandeira de Mello assim a explica: A indisponibilidade dos interesses públicos
significa que, sendo interesses qualificados como próprios da coletividade –
internos ao setor público -, não se encontram à livre disposição de quem quer
que seja, por inapropriáveis. O próprio órgão administrativo que os representa
não tem disponibilidade sobre eles, no sentido de que lhe incumbe apenas curá-
los – o que é também um dever na estrita conformidade do que predispuser a
intentio legis. (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito
Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 76). 11.3. Como viga-mestra da
atuação administrativa, a indisponibilidade do interesse público deve sempre
permeá-la. Evidente que ela não pode prevalecer contra disposição legal
expressa (afinal, o princípio da legalidade faz parte dessa indisponibilidade),
mas ela se sobrepõe a institutos formais, como a preclusão processual, quando
não estão expressos na legislação para determinado caso. Nessa linha, tem-se a
seguinte manifestação jurisprudencial: “Na hipótese dos autos, em virtude da
indisponibilidade do interesse público, não se opera a preclusão da Fazenda
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.995 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.902383/2009-21

Pública em demonstrar eventual excesso executivo”. (AI no 2004.04.01.023729-
4/PR, Rel. Des. Federal Maria Lúcia Luz Leiria, DJU 29/06/2005). (grifou-se)
11.4. No presente caso, se o despacho decisório inicialmente não homologou a
compensação por uma questão prejudicial (incluindo-se a prescrição) e, após
trâmite do PAF decide-se essa controvérsia, não há obrigatoriedade de
posteriormente homologar a Dcomp se o crédito alegado pelo sujeito passivo,
por outro motivo de mérito, não existe (ou mesmo que ele exista, mas não no
valor alegado). 11.5. Esse raciocínio não significa vulnerar as decisões
provenientes do PAF. É evidente que aquela controvérsia jurídica decidida
pelos órgãos julgadores não pode ser modificada. A indisponibilidade do
interesse público, contudo, não pode permitir o reconhecimento de uma dívida
pública em um valor incorreto e cujo mérito (a questão de fundo) nem foi
analisado pela Administração Pública. 12. Sobre a ocorrência de eventual
decadência para a Administração Pública não homologar a Dcomp, ressalte-se
que o primeiro despacho decisório já não homologou a compensação feita. Após
esse momento, independentemente do resultado do julgamento administrativo,
somente poderia se falar em algum prazo caso se aceite a prescrição dita
intercorrente, o que não é o caso no âmbito da RFB e da PGFN e também do
Judiciário. 12.1. O art. 74, § 5o da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que “o prazo
para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação”.
Quando a Delegacia da Receita Federal analisa a Dcomp e não homologa a
compensação feita, seja a que título for, não há mais o que se falar em prazo
decadencial. O “pedido inicial” do procedimento da PER/Dcomp é o pedido de
reconhecimento de um crédito num valor certo com a concomitante
compensação com um débito do contribuinte com a Fazenda. Nesse momento o
débito (ou o crédito tributário) está extinto sob condição resolutória. Se a DRF
não homologa a compensação pelo pedido da restituição já ter prescrito, por
exemplo, o despacho é líquido: ele não homologa o valor total apresentado. O
crédito não está mais extinto: ele passa, nesse momento, a ser exigível.
Conclusão 16. Com base no exposto, conclui-se a) inexiste recurso contra a
liquidação pela unidade preparadora de decisão definitiva no processo
administrativo fiscal julgando parcialmente procedente lançamento, tendo em
vista a coisa julgada material incidente sobre esta lide administrativa, sem
prejuízo da possibilidade de pedido de revisão de ofício por inexatidão quanto
aos cálculos efetuados; b) exclusivamente no processo administrativo fiscal
referente a reconhecimento de direito creditório em que ocorreu decisão de
órgão julgador administrativo quanto à questão prejudicial, inclusive prescrição
para alegar o direito creditório, incumbe à autoridade fiscal da unidade local
analisar demais questões de mérito ainda não apreciadas no contencioso
(matéria de fundo, inclusive quanto à existência e disponibilidade do valor
pleiteado), cuja decisão será passível de recurso sob o rito do Decreto no
70.235, de 1972, não tendo que se falar em decurso do prazo de que trata o §5o
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; (grifei)
Assim, dado que estão ainda pendentes de apreciação os elementos de
mérito atinentes à compensação tributária de que se valeu o interessado,
voto no sentido de se devolver os autos à autoridade unidade de origem
(DRF), de modo a que, levando em conta a matéria superada neste voto
(erro no preenchimento da DCOMP), seja o mérito do direito creditório
postulado e da compensação declarada apreciado como saldo negativo.
Nestas condições, seguindo orientação emanada pela própria Receita
Federal do Brasil, por meio do seu Parecer COSIT/RFB n. 2/2016, inexiste
qualquer óbice para que o crédito pleiteado pelo contribuinte seja analisado
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.995 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.902383/2009-21

como saldo negativo, como bem determinou a decisão recorrida pela
unidade de origem.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional, mantendo-se o acórdão recorrido, inclusive, com o
retorno dos autos à unidade de origem (DRF).

Declaração de Voto

Tendo que a fundamentação que prevaleceu na maioria do Colegiado foi a
constante da declaração de voto apresentada no processo paradigma, adota-se no presente voto
mediante transcrição do seu inteiro teor:
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Acompanhei a I. Relatora em sua conclusão de negar provimento ao
recurso especial da PGFN porque adoto como fundamento para casos
semelhantes o entendimento aplicado por este Colegiado em julgados
anteriores.
Esta Turma vem se manifestando em favor da possibilidade de correção
de inexatidões materiais na informação do direito creditório utilizado em
Declaração de Compensação -DCOMP, como são exemplos o Acórdão
no 9101-002.203, de 02/02/2016, bem como o Acórdão no 9101-003.150,
de 05/10/2017, que o cita, e cujo voto condutor, de lavra da Presidente e
Conselheira Adriana Gomes Rêgo, é a seguir transcrito e adotado como
razões de decidir:
A contribuinte apresentou declaração de compensação apontando indébito
oriundo de pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ.
Ao apreciar a referida declaração, a Receita Federal do Brasil não homologou a
compensação, sob o fundamento de que o pagamento apontado estava
devidamente afetado a crédito tributário confessado pela contribuinte.
Em sede de manifestação de inconformidade, a contribuinte afirmou que errou
quando preencheu a correspondente declaração de compensação, pois o crédito
que dispõe surge na apuração do saldo negativo do tributo, pelo que deveria ter
apontado o seu crédito como sendo de natureza de saldo negativo e não de
pagamento indevido.
A decisão recorrida não reconheceu, de pronto, o erro no preenchimento da
declaração, mas entendeu que essa alegação de erro poderia ser suscitada em
sede de manifestação de inconformidade e, como não há vedação legal para tal
retificação, pois somente é feita por instrução normativa da RFB, decidiu por
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para verificação se de fato
houve o erro no preenchimento da declaração, como também que se verificasse
“eventuais compensações posteriores com o mesmo crédito pleiteado” .
O recurso especial da Fazenda veio com o pedido para que esta Câmara Superior
reforme a decisão recorrida, impedindo a superação do alegado erro na
declaração de compensação, por considerar essa superação como uma
inadmissível inovação do pedido de compensação. Para tanto, o recorrente cita a
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.995 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.902383/2009-21

legislação pertinente e apresenta sua interpretação, pela qual o pedido de
compensação deve ser apreciado, exclusivamente, nos limites da declaração de
compensação apresentada pelo contribuinte.
As normas citadas pela Recorrente são aquelas encontradas nos artigos 73 e 74
da Lei no 9.430, de 1996, merecendo destaque o §3o, caput, e seus incisos V e VI,
do referido artigo 74, a seguir transcritos:
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega,
pelo sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada,
ainda que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na
esfera administrativa; e
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já
indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal
SRF, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na
esfera administrativa.
Entretanto, é de se entender que a limitação contida no §3o do artigo 74 da Lei no
9.430, de 1996, ao contrário do sugerido pela Recorrente, não trata da hipótese
de inexatidão material do pedido originário. Aliás, como bem destacado pela
decisão recorrida, inexiste óbice a essa retificação, na lei.
Tanto é assim que a própria Administração Tributária permite a retificação da
declaração de compensação, embora limite essa prerrogativa do contribuinte ao
tempo em que a declaração está pendente de decisão administrativa, conforme a
referida IN SRF no 460, de 2004, citada pela Recorrente, cujos artigos 56, 57 e
58 a seguir transcritos, estabelecem o óbice para tal retificação a posteriori:
Art. 56. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a
Declaração de Compensação somente poderão ser retificados pelo
sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador e, no que se refere à Declaração
de Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 57 e 58.
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no preenchimento do referido documento e, ainda, da
inocorrência da hipótese prevista no art. 58.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo
débito ou o aumento do valor do débito compensado mediante a
apresentação da Declaração de Compensação à SRF. (Destacou-se)
Ressalte-se que tais regras foram reproduzidas nas instruções normativas que se
sucederam à IN SRF no 460, de 2004 (arts. 57, 58 e 59 da IN SRF no 600, de
2005; arts. 77, 78 e 79 da IN RFB no 900, de 2008; arts. 88, 89 e 90 da IN RFB
no 900, de 2012, e 107, 108 e 109 da IN RFB no 1717, de 2017).
Analisando-as, é de se compreender que estas limitações temporais ao direito de
retificar decorrem do fato de não se querer permitir que as compensações sejam
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.995 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.902383/2009-21

alteradas a todo instante, ou seja, a RFB expede um despacho denegatório e na
sequência, o sujeito passivo altera o seu pedido, e assim sucessivamente,
tornando a atividade administrativa de homologação algo sem fim .
Contudo, não se pode em sede de recurso voluntário ou especial, conceber, uma
vez identificado pelo sujeito passivo, na sua primeira oportunidade de defesa,
que a não homologação decorreu de um erro que cometera, que ele não possa
aduzir e demonstrar que cometera uma inexatidão material.
Aliás, no âmbito deste colegiado, a matéria em análise já foi apreciada em
processo similar, quando foi prolatado o Acórdão no 9101-002.203, de
02/02/2016, relatado pelo Conselheiro Rafael Vidal de Araujo, cuja decisão
unânime foi no sentido de superar o erro na declaração e apreciar o direito
material. Naquela ocasião, foi adotada a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO.
DIVERGÊNCIA ENTRE DCOMP E DIPJ. ESCLARECIMENTO E
SANEAMENTO
DE
ERRO
NO
CURSO
DO
PROCESSO.
POSSIBILIDADE.
1 - Um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma primeira
negativa por parte da administração tributária (DRF de origem), não
pode gerar um impasse insuperável, uma situação em que a contribuinte
não pode apresentar nova declaração, não pode retificar a declaração
original, e nem pode ter o erro saneado no processo. Tal interpretação
estabelece uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material
pelo processo administrativo fiscal. Não há como acolher a idéia de
preclusão total, sustentada no entendimento de que a contribuinte
pretende realizar uma nova compensação por vias indiretas, dentro do
processo, especialmente pelas circunstâncias do caso concreto, em que
ela não pretende modificar a natureza do crédito (saldo negativo de
IRPJ), nem seu período de apuração (ano-calendário de 2003), e nem
mesmo aumentar o seu valor.
2 - A decisão de primeira instância administrativa decidiu não examinar
as informações que pretendiam justificar as divergências entre DCOMP e
DIPJ, sustentando seu entendimento na questão formal da
impossibilidade de retificação de DCOMP após ter sido exarado o
despacho decisório, óbice que nesse momento está sendo afastado.
Afastado o óbice formal que fundamentou a decisão da Delegacia de
Julgamento, o processo deve retomar àquela fase, para que se examine o
mérito do direito creditório e das compensações pretendidas pela
contribuinte.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso especial da
Procuradoria e negar o seu provimento, mantendo-se a decisão recorrida que foi
no sentido de que o processo retorne à unidade competente da Receita Federal do
Brasil para verificação quanto à procedência do erro alegado, bem como quanto
ao efetivo direito creditório.
Pertinente, também, a transcrição das razões de decidir do ex-
Conselheiro Rafael Vidal de Araújo expostas no voto condutor de
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-004.995 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.902383/2009-21

outra manifestação unânime desta Turma naquele sentido, objeto
do Acórdão no 9101-002.903, proferido em 08/06/2017:
Em primeiro lugar, cabe registrar que as estimativas mensais "normalmente" não
configuram mesmo objeto de restituição, e nem de compensação direta com
outros tributos. O que se restitui ou compensa, via de regra, é o saldo negativo, a
menos que o recolhimento da própria estimativa se caracterize, desde aquele
primeiro momento, como um pagamento indevido ou a maior que o devido,
levando em conta o valor que seria devido a título da própria estimativa,
conforme o regime adotado pelo contribuinte para o seu cálculo (receita bruta ou
balancete de suspensão/redução).
Essa questão sobre a possibilidade de restituição/compensação de pagamento
indevido ou a maior a título de estimativa mensal foi objeto de longa
controvérsia. Contudo, conforme mencionado acima, a matéria foi
definitivamente solucionada pelo CARF, nos termos da Súmula CARF no 84.
Mas a questão que deve ser agora analisada é se o acórdão recorrido realmente
admitiu uma inovação/mudança do direito creditório no curso do processo
administrativo, caracterizadora de ilegalidade.
Conforme o despacho de admissibilidade do recurso, contrariamente ao acórdão
paradigma, o acórdão recorrido admitiu indiretamente tal situação na medida em
que reconheceu a possibilidade de apuração de indébito de saldo negativo da
IRPJ com base em Dcomp cujo direito creditório indicado foi pagamento
indevido ou a maior de estimativa mensal de IRPJ.
Para o exame da alegada divergência, vale observar que não é incomum a
ocorrência de processos em que pedidos de restituição/compensação de IR/fonte
ou IRPJ/estimativa são examinados (inclusive pelas DRF e DRJ da Receita
Federal) na ótica de sua repercussão no resultado final do período, como
elementos que contribuem para a formação de saldo negativo.
Isto porque tanto as retenções na fonte quanto as estimativas representam
antecipações do devido ao final do período.
Na sistemática da apuração anual, caso haja tributo devido no encerramento do
ano, as antecipações se convertem em pagamento definitivo. Por outro lado, se
houver prejuízo fiscal, ou ainda se as antecipações superarem o valor do tributo
devido ao final do período, fica configurado o indébito, a ser restituído ou
compensado (ainda que somente a partir do ajuste).
Também é importante destacar que os recolhimentos a título de estimativa são
referentes, no seu conjunto, a um mesmo período (ano-calendário), e que embora
a contribuinte tenha indicado como crédito a ser compensado nestes autos apenas
a estimativa de dezembro/2004, e não o saldo negativo total do ano, o pagamento
reivindicado como indébito corresponde ao mesmo período anual (2004) e ao
mesmo tributo (IRPJ) do saldo negativo que seria restituível/compensável.
Há que se considerar ainda que em muitos outros casos com contextos fáticos
semelhantes ao presente, os contribuintes, na pretensão de melhor demonstrar a
origem e a liquidez e certeza do indébito, indicavam como direito creditório o
próprio pagamento (DARF) das estimativas que geravam o excedente anual, em
vez de indicarem o saldo negativo constante da DIPJ.
Tais considerações levam a perceber que a indicação do crédito como sendo uma
das estimativas mensais (antecipação), e não o saldo negativo final, não pode ser
obstáculo ao pleito da contribuinte.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-004.995 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.902383/2009-21

O que houve no presente caso não foi mudança de direito creditório, mas sim
indicação da parte, e não do todo, o que não pode prejudicar a caracterização do
indébito, porque mesmo no caso de se verificar direito creditório decorrente da
estimativa em si (parte), caberia examinar aspectos da apuração do ajuste anual
(todo).
É que mesmo havendo excesso mensal no pagamento de uma determinada
estimativa, esse excedente pode ser necessário para a quitação de ajuste, e isso
resulta na sua indisponibilidade para fins de restituição/compensação.
Uma estimativa e o saldo negativo formado por ela guardam relação de parte e
todo, com elementos constitutivos comuns.
Como mencionado, a questão sobre a possibilidade de restituição/ compensação
de pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal foi objeto de
longa controvérsia, até a edição da Súmula CARF no 84.
Inicialmente, a linha de interpretação da Receita Federal, e que foi adotada nestes
autos, era de que a lei não permitia a restituição/compensação de pagamento
indevido ou a maior a título de estimativas mensais, mas apenas do saldo
negativo formado por elas.
Em vista disso, os contribuintes, também como ocorreu nestes autos, procuravam
demonstrar que as estimativas (com seus excedentes) eram suficientes para a
formação de saldo negativo.
Para o indeferimento do pleito, então, buscava-se outro fundamento, que era a
impossibilidade de modificar o direito creditório. Ocorre que essa modificação
era motivada justamente porque a Receita Federal se recusava a
restituir/compensar pagamentos indevidos ou a maior a título de estimativa, o
que restou afastado pela referida Súmula CARF no 84.
É diante de todo esse contexto que o acórdão recorrido, corretamente, admitiu a
possibilidade de formação de indébito, passível de restituição/compensação, pelo
pagamento indevido ou a maior a título da estimativa mensal referente ao mês de
dezembro/2004, ao mesmo tempo em que também reconheceu a possibilidade de
formação de indébito de saldo negativo neste mesmo ano, e determinou o retorno
dos autos à unidade de origem para que ela se pronunciasse sobre o valor do
direito creditório pleiteado e sobre os pedidos de compensação dos débitos.
Se a Delegacia de origem constatar que houve pagamento indevido ou a maior,
seja como excedente mensal disponível (estimativa), seja como excedente anual
que engloba a estimativa (saldo negativo), a compensação deverá ser
homologada, no limite do crédito que assim for reconhecido.
Assim, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso especial da PGFN
quanto à primeira divergência, suscitada em relação ao fato de o crédito indicado
no Per/Comp decorrer de pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
mensal, e de NEGAR PROVIMENTO ao recurso quanto à segunda divergência,
relativa à questão da inovação/ mudança do direito creditório no curso do
processo administrativo, mantendo o que restou decidido no acórdão recorrido.
O presente caso em tudo se assemelha aos precedentes citados: a
compensação foi declarada no bojo das discussões quanto à
impossibilidade de formação de indébito em face de recolhimentos de
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-004.995 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.902383/2009-21

estimativas1; o crédito foi indicado apenas parcialmente, no que
corresponderia a uma das estimativas integrantes do saldo negativo,
infirmando a alegada mudança de direito creditório; e em sua primeira
manifestação a Contribuinte apresentou provas do erro cometido no
preenchimento da DCOMP.
O Colegiado a quo, por sua vez, acolheu a alegação de erro e determinou
que a repartição de origem reexamine a compensação requerida,
devendo, para tanto, considerar como direito creditório pleiteado, o
saldo negativo apurado no respectivo ano-calendário. Assim,
confirmado que a retificação formal da DCOMP era desnecessária para
superação da inexatidão material cometida no preenchimento e
demonstrada
pelos
documentos
juntados
à
manifestação
de
inconformidade, do que decorre, também, a reforma do fundamento
expresso pela autoridade julgadora de 1a instância, reafirmado no acórdão
recorrido, correta a solução adotada no acórdão recorrido.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso
especial da PGFN.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

1 Somente com a edição da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, que em seu art. 11 dispôs: "a pessoa jurídica
tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de
CSLL sobre rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição somente poderá utilizar o
valor retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou
para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.", foi excluída limitação semelhante, aplicável aos
recolhimentos por estimativa, presente no art. 10 das Instruções Normativas SRF no 460, de 2004, e 600, de 2005,
nos seguintes termos: "Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que integram a base de cálculo do
imposto ou da contribuição, bem assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento
indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor
pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou
pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período."

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-004.995 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.902383/2009-21

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital